Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704587-36.2020.8.07.0007 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: JAKELINA MESQUITA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por Saúde Sim Ltda.contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a Ré a custear a cirurgia pleiteada pela Autora e a pagar indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A Apelação foi julgada no v. Acórdão no 1367961 (Id. 28807537. Entretanto, no prazo recursal, a Apelante (ré) colacionou aos autos petição pleiteando a suspensão do processo, tendo que a matéria em debate foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça - Tema 1.069 do STJ. Decido. Inicialmente, transcrevoa ementa do v. Acórdão Id. 28807537: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DESAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOCIRÚRGICO. CIRURGIA COMPLEMENTAR A TRATAMENTO BARIÁTRICO. COBERTURA.CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de seguro saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “A intervenção cirúrgica para a redução de peso (bariátrica), em paciente com obesidade, reclama, em caráter de continuidade do tratamento médico, a cirurgia plástica reparadora, sob pena de, inclusive, impedir que a paciente usufrua da melhora do quadro geral de saúde almejado no primeiro procedimento médico.”(Acórdão 1288506, 07189541420198070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A cirurgia plástica de retirada de excesso de pele, nos casos depós-cirurgia bariátrica de redução de peso, não se trata de procedimento estético, e sim, reparador. 4. Ao contratar um plano de saúde particular o consumidor tem a legítima expectativa de ter o devido atendimento médico assim que dele necessitar. A recusa indevida do plano de saúde a tratamento médico indispensável à sua saúde configura dano moral a ser ressarcido. 5. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” Por sua vez, o Tema 1.069 do STJ tem as seguintes particularidades: “Situação do Tema: Afetado Questão submetida a julgamento: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Anotações Nugep: Afetação na sessão eletrônica iniciada em 30/9/2020 e finalizada em 6/10/2020 (Segunda Seção). Vide Controvérsia n. 186/STJ.”[1] A matéria em debate nestes autos é compatível com o Tema 1.069 do STJ, devendo o processo, pois, ser suspenso. Assim, suspendo o curso do presente processo até o julgamento do Tema 1.069 do STJ. Publique-se. Intimem-se. [1]https://modeloinicial.com.br/lei/130534/tema-1069-stj/num-1069# Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora